Tribunal: STF
Processo: RE 1248722
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.108. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA, ATRIBUINDO-SE-LHE EFEITOS INFRINGENTES, ANULAR AS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.